Tribunal: STF
Processo: ARE 1391564
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Em 20/09/2022, proferi despacho intimando o ora recorrido para se manifestar se possui interesse em renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o apelo extremo manejado pela União.



    O recorrido, por meio da petição do eDoc. 21, veio requerer o que se segue:



    ‘JUAREZ MAURICIO CAVALCANTE, já qualificado(a) nos autos do processo supramencionado, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, declarar expressamente que não pretende dar continuidade ao presente processo, requerendo que seja a presente desistência homologada através de sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VIII, do CPC, com posterior envio dos autos ao arquivo.’



    Após, o requerente reiterou fosse homologado o referido pedido de desistência (eDoc 24 - fl. 2).



    A União, na petição de agravo juntada no eDoc. 27, assim se manifestou sobre a questão:



    ‘O requerente ajuizou a presente demanda visando a declaração de inconstitucionalidade do §3º do art. 1º da Lei nº 12.702/2012, o que ocasionaria a possibilidade de integrar a nova carreira de Ciência e Tecnologia, compelindo a União efetuar o reenquadramento funcional do promovente com os reflexos financeiros dele decorrentes. 



    Em que pese existir decisão favorável ao autor nos presentes autos, este declarou ‘expressamente que não pretende dar continuidade ao presente processo, requerendo que seja a presente desistência homologada através de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com posterior envio dos autos ao arquivo’ (peça nº 21, eSTF). 



    Contudo, nos termos do art. 485, §5º, do CPC, in verbis: 



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    (...) 



    VIII – homologar a desistência da ação; 



    (...) 



    §5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.



    Assim, considerando que o autor não possui mais interesse no prosseguimento do feito e que a desistência da demanda só é cabível até a prolação da sentença, perfeitamente possível ao requerente renunciar à sua pretensão, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, ‘c’, do CPC. 



    Diante do exposto, requer a União, preliminarmente, a intimação do autor para requerer a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito e sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos dos arts. 90 e 487, III, ‘c’, do CPC.



    Assim, diga o autor, ora recorrido, se também possui interesse na renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na forma do art. 487, inc. III, alínea c, Código de Processo Civil.” 



    O recorrido, por meio da Petição eletrônica nº 75.222, protocolada nesta Corte em 27/09/2022, vem informar que “em atenção a intimação publicada em 21/09/2022, dizer que, renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação”. 



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05). 



    Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente